Tribunal: TJDFT
Processo: 0726909-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PETIÇÃO PROTOCOLADA FORA DO EXPEDIENTE. PLANTÃO JUDICIAL. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. DECISÃO REFORMADA.

1. Para se caracterizar a prática de ato de litigância de má-fé com fulcro em violação no Código de Ética da Ordem dos Advogados é necessária a intenção de praticar conduta em desacordo com a norma e a boa-fé, a fim de burlar o Juiz Natural, pois a boa-fé, enquanto Princípio Geral do Direito, é sempre presumida. A má fé, por outro lado, deve ser comprovada.

2. Agravo conhecido e provido.